Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-19.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005476-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), DELCIDES MIRANDA SILVERIO - CPF: 181.188.601-91 (AGRAVANTE), LARISSA GOMES COSTA - CPF: 030.085.291-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA DA PARTE RÉ – PRAZO PARA CONTESTAR CONFERIDO PELO PODER JUDICIÁRIO – EQUÍVOCO QUE NÃO PODE ACARRETAR PREJUÍZO À PARTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em que o prazo para contestar é conferido equivocadamente pelo Poder Judiciário e, de fato ser cumprido pela parte ré, é descabida a decretação da sua revelia, porquanto o erro judicial não pode acarretar prejuízo à parte.

Nos termos do art. 139, VI, CPC, pode o Magistrado condutor do feito dilatar os prazos processuais, por meio de seu poder geral de cautela, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELCIDES MIRANDA SILVERIO, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS de nº 1003128-84.2021.8.11.0004, movida em face de LARISSA GOMES COSTA, indeferiu o pedido de decretação de revelia da parte ré, com o desentranhamento da contestação dos autos.

Em suas razões, o agravante sustenta que o Juízo
a quo
equivocou-se ao fixar o termo inicial do prazo de resposta da agravada como a data da audiência de conciliação. Defensa que a contestação apresentada pela recorrida em 31.08.2021 é intempestiva, visto que o seu prazo para contestar iniciou-se quando da intimação da decisão liminar em 15.06.2021, em razão da designação de audiência de justificação prévia, conforme fixa o art. 564, parágrafo único, do CPC. Discorre sobre a revelia e seus efeitos.

Requer, assim, a reforma da decisão atacada para ser declarada a revelia da parte ré, determinando o desentranhamento da contestação contida nos autos.

Sem pedido liminar, o recurso foi recebido (ID 162788659).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 163947200).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 164943652).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de reintegração de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, o indeferimento do pleito do autor, ora recorrente, de decretação de revelia da ré, ora recorrida.

Pois bem.

A celeuma é simples e não carece de maiores digressões.

Direto ao ponto, quando da realização da audiência de conciliação e, 16.08.2021, a parte ré, ora agravada, foi intimada a apresentar a sua contestação em 15 dias a partir desta data, o que de fato ocorreu, visto o protocolo da peça em 31.08.2021.

Tal prazo foi conferido equivocadamente, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
na decisão combatida, contudo, ele de fato foi cumprido pela ré.

Nesse contexto, descabida a decretação de revelia, porquanto o erro judicial não pode acarretar prejuízo à parte.

Ademais, caso adotássemos a tese recursal do recorrente, invariavelmente estaríamos cerceando o direito de defesa da parte recorrida, o que importaria em nulidade absoluta do julgado, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA, FRENTE AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. CADEIA DOMINIAL COM SUCESSIVAS TRANSMISSÕES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. Muito embora o prazo correto para apresentar defesa, em sede de embargos de terceiro, pela Fazenda Pública, seja de 40 dias, nos termos do art. 1.053 c/c art. 188, ambos do CPC, não há como descurar que no mandado de citação constou o prazo de 60 dias, de sorte que deve ser considerada tempestiva a contestação, porquanto a parte não pode ser prejudicada por um erro Cartorário. Afora isso, os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública. MÉRITO. As sucessivas transferências da propriedade registral, somada ao registro da alienação fiduciária em garantia, não deixam dúvida de que nenhuma restrição decorrente da execução movida pelo Embargado, estava inscrita no Prontuário do veículo. Assim, é de se reconhecer a boa-fé da Embargante, não lhe podendo ser oposta a declaração de fraude à execução, relativa à primeira alienação, porquanto não houve averbação no DETRAN. Não se encontram presentes nenhuma das hipóteses elencadas no art. 17 do CPC. Litigância de má-fé afastada. Sentença de procedência dos embargos de terceiro mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME”. (TJRS, Rac n. 70029136132, 18ª Câm. Civel, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.13)

Por fim, anoto que, nos termos do art. 139, VI, CPC, pode o Magistrado condutor do feito dilatar os prazos processuais, por meio de seu poder geral de cautela, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023